Tribunal: STF
Processo: AR 854
Classe: AR
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-04
Data de publicação: 1974-09-04

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória fundada no art. 798, I, c, do CPC DE 1939. Se a
decisão rescindenda não ofendeu a norma legal apontada pelo autor em
sua petição, pois que ela se limitou a aplicá-la em termos curiais e na
consideração dos fatos discutidos e provados na causa, é de se julgar
improcedente a ação referida.